Tribunal: TJMT
Processo: 1002281-53.2019.8.11.0004
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002281-53.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FLORA BRASIL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA - ME - CNPJ: 33.704.198/0001-43 (RECORRENTE), HEBERTH VINICIUS LISBOA DE SOUSA - CPF: 049.457.491-75 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (RECORRIDO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1002281-53.2019.8.11.0004

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças

Recorrente(s):

CIELO S/A

Recorrido(s):

FLORA BRASIL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA - ME

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

13/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALUGUEL DE MÁQUINA DE CARTÃO – FRANQUIA NÃO CONTRATADA - COBRANÇA DE EXCEDENTE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PREPARO RECOLHIDO A MENOR – CUSTAS DEVIDAS SOBRE O VALOR DA PRETENSÃO RECURSAL – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 80 DO FONAJE E SÚMULA 7 DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO DESERTO.

De acordo com o item 5.9.4 da CNGC/MT, a base de cálculo para o preparo será o valor equivalente à pretensão do recorrente.

Havendo o recolhimento de valor a menor, é deserto o recurso.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO e VOTO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inaugural, nos seguintes termos:

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos deduzidos por FLORA BRASIL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA - ME em face de CIELO S.A.:
(i)
condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 18.452,00 (dezoito mil quatrocentos e cinquenta e dois), a título de danos materiais; e,
(ii)
declarar a rescisão do novo contrato, determinando que a requerida mantenha o anterior vínculo com suas cláusulas inalteradas. Julgo extinto este processo com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

O recurso ora interposto não deve ser conhecido, por faltar-lhe um dos pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, o preparo integral.

As guias do
preparo foram recolhidas sobre o valor de R$ 9.226,00
, ao passo que o valor da condenação, somando a
sentença declaratória e condenatória, perfaz R$ 18.452,00 (dezoito mil quatrocentos e cinquenta e dois).

A pretensão recursal visa a reforma integral da sentença, para que o pleito deduzido na inicial seja julgado improcedente, ou que o valor arbitrado a título de danos materiais seja calculado de forma simples.

A base de cálculo para o preparo recursal será o valor equivalente à pretensão do recorrente, consoante item 5.9.4 da CNGC/MT, que estabelece o seguinte:

Nos recursos cíveis inominados, a base de cálculo para o preparo será o valor equivalente à pretensão do recorrente.

Assim, considerando que a pretensão da recorrente é reformar integralmente a sentença, no caso,
o recolhimento deveria ser feito sobre o valor da condenação, qual seja, R$ 18.452,00 (dezoito mil quatrocentos e cinquenta e dois).

Como consequência, o preparo recolhido é apenas parcial, merecendo aplicação a orientação do Enunciado nº 80 do FONAJE e da Súmula 7 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso:

“
Enunciado nº 80
: O recurso Inominado será julgado deserto
quando não houver o recolhimento integral do preparo
e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas,
não admitida a complementação intempestiva
(art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995). (Aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF – Alteração aprovada no XII Encontro – Maceió-AL)”.

SÚMULA 07:
O preparo do recurso compreende todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau (art. 54, parágrafo único da Lei nº 9.099/95). Não sendo recolhido na totalidade, como previsto na tabela de custas, deverá ser julgado deserto o recurso.

Assim sendo, verificada a deserção, de ofício, deixo de conhecer o Recurso Inominado.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto, pois o mesmo é deserto.

Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2020